Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-86.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (DUAS VEZES). INCÊNDIO MAJORADO. CASA HABITADA OU DESTINADA À HABILITAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RAZÕES RECURSAIS EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. CONCURSO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática de dois crimes de ameaça (CP, art. 147, “caput”) e de incêndio majorado (CP, art. 250, § 1o, II, “a”), em contexto de violência doméstica. A Defesa pleiteia: a) absolvição; b) desclassificação do delito de incêndio; c) redução da fração de aumento de pena na 1a fase; d) continuidade delitiva entre os crimes de ameaça; e) modificação do regime inicial de pena; e f) revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de conhecimento de recurso interposto em duplicidade, (ii) analisar a viabilidade da absolvição do réu quanto aos crimes imputados, (iii) avaliar a desclassificação do crime de incêndio majorado, (iv) revisar a dosimetria da pena quanto à fração de aumento utilizada e verificar a possibilidade de continuidade delitiva entre os crimes de ameaça, e (v) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede o conhecimento de um segundo recurso interposto em face da mesma decisão, em razão da preclusão consumativa.
4. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
5. O crime de incêndio majorado, que ocorreu em casa habitada, está configurado conforme os elementos probatórios e a legislação vigente, não cabendo desclassificação para dano ou incêndio culposo.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria dos dois crimes de ameaça e do delito de incêndio majorado no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima em conjunto com as demais provas produzidas judicial e extrajudicialmente, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos arts. 47, “caput”, por duas vezes, e 250, § 1o, II, “a”, ambos do CP c/c o art. 61, “f”, do CP, na forma da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, II e VII) e em desclassificação.
7. A dosimetria da pena constitui exercício de discricionariedade judicial, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para a primeira fase.
8. Por se tratar de ações autônomas, com desígnios independentes e em ocasiões diversas, não há falar em continuidade delitiva dos delitos de ameaça retratados, mas sim em concurso material (CP, art. 69).
9. Verificado erro material no somatório das penas de ameaça, impõe-se a retificação de ofício.
10. Diante dos maus antecedentes e da quantidade de pena, o regime inicial fechado é adequado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
11. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando que permanecem inalterados os fundamentos da segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Não conhecido o segundo recurso interposto pelo réu. Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum resulta na preclusão consumativa e no não conhecimento da segunda impugnação.
2. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova.
3. A dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, não sendo exigido que o aumento da pena siga um critério matemático específico, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Não se aplica a continuidade delitiva quando os crimes de ameaça ocorreram em momentos distintos, caracterizando-se o concurso material.
5. O regime inicial fechado é adequado quando o quantum de pena e os antecedentes penais justificam tal imposição.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 69, 71, 147, 250, § 1o, II, “a”, e 61, “f”; CPP, arts. 312, 386, II e VII; Lei 11.340/2006.